Tribunal: TJDFT
Processo: 0753578-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0753578-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATA GALVAO DA COSTA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE O paciente foi condenado a 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime do art. 155, § 4o, I, do CP – furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. A sentença, embora tenha fixado o regime prisional semiaberto, manteve a prisão - decretada em 18.7.23 (ID 54504444 – p. 80). Sustenta a impetrante que, fixado regime prisional semiaberto, a manutenção da prisão preventiva em regime fechado é desproporcional. Pede, em liminar, seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Se o paciente permaneceu preso durante o curso da ação penal, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá ele apelar em liberdade. A prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do paciente em crimes patrimoniais. Constou na decisão que decretou a prisão que o paciente tem diversas condenações definitivas por roubos e furtos e estava em cumprimento de pena em regime aberto quando cometeu o crime. Mesmo após passar meses preso preventivamente por furto cometido em março de 2023, ao ser liberado, voltou a praticar novos furtos (ID 54504444 – p. 80). Não alterado o quadro fático que levou à custódia cautelar, não há constrangimento ilegal em negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Na sentença foi fixado regime semiaberto. A prisão cautelar não é incompatível com o regime semiaberto, desde que o condenado a cumpra em estabelecimento prisional adequado ao regime estipulado na sentença. Se o regime fixado na sentença é o semiaberto, deve ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado. Se assim não for, será o paciente mantido em situação prisional mais grave do que aquela que a sentença estipulou. Na hipótese, foi expedida carta de guia para execução provisória da pena e essa, distribuída à Vara de Execução Penal (IDs 180962020/1 dos autos da ação penal). Já está em trâmite a adequação do estabelecimento prisional ao regime estipulado na sentença - que é de competência do juiz da execução penal. Indefere-se a liminar. Comunique-se. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES